Tribunal: TJES
Processo: 5000040-73.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-73.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA e outros

APELADO: LIVIA OTTONI PASSOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-
FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000040-73.2022.8.08.0050

EMBARGANTE: LIVIA OTTONI PASSOS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por LIVIA OTTONI PASSOS contra o v. acórdão de id 8204546, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município ora Embargado, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Viana que, ao julgar procedentes os pedidos autorais, determinou, em sede de tutela provisória, ao Município que promova a imediata nomeação da Embargante ao cargo de Procuradora Municipal de Viana.

Em seu arrazoado recursal de id 8370738, a Embargante aduz, em apertada síntese, que a sentença recorrida teria concedido, de ofício, a tutela provisória determinando sua imediata nomeação ao cargo, aduzindo, contudo, que
“não pediu a sua nomeação no cargo público por meio de tutela provisória
”, mas tão somente a reserva de vaga em seu favor, e que o v. acórdão recorrido teria padecido de obscuridade ao manter o referido ponto da sentença.

Apesar de devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 05 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000040-73.2022.8.08.0050

EMBARGANTE: LIVIA OTTONI PASSOS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por LIVIA OTTONI PASSOS contra o v. acórdão de id 8204546, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município ora Embargado, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Viana que, ao julgar procedentes os pedidos autorais, determinou, em sede de tutela provisória, ao Município que promova a imediata nomeação da Embargante ao cargo de Procuradora Municipal de Viana.

Em seu arrazoado recursal de id 8370738, a Embargante aduz, em apertada síntese, que a sentença recorrida teria concedido, de ofício, a tutela provisória determinando sua imediata nomeação ao cargo, aduzindo, contudo, que
“não pediu a sua nomeação no cargo público por meio de tutela provisória
”, mas tão somente a reserva de vaga em seu favor, e que o v. acórdão recorrido teria padecido de obscuridade ao manter o referido ponto da sentença.

Apesar de devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse sentido a despeito do que sustenta a Embargante, não há que se falar em obscuridade ou erro material no presente caso concreto, já que o equívoco apontado, qual seja, a determinação de sua nomeação no cargo em que foi aprovada em vez de mera reserva de vaga não foi devolvido pelo Embargado no recurso de apelação id 8204546, tampouco pela Embargante em suas contrarrazões id 5958374.

Portanto, não há que se falar na existência de obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço dos presentes embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.